Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-32.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000143-32.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 017.187.101-43 (ADVOGADO), RENATA RODRIGUES TIARINI - CPF: 026.013.781-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUNTA MÉDICA OFICIAL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TEA E TDAH. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO E MÉDICA ASSISTENTE. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A perícia realizada por junta médica oficial goza de presunção de capacidade técnica e legitimidade, não sendo afastada por mera alegação quanto à especialidade do profissional.

O contraditório na prova pericial é assegurado por meios processuais posteriores, não garantindo às partes o direito irrestrito de acompanhamento presencial do exame técnico.

A intervenção judicial prévia na produção da prova pericial exige demonstração concreta de prejuízo, não se admitindo com base em hipóteses abstratas.

A ausência de risco de dano irreparável e a possibilidade de dano inverso impedem a concessão de tutela de urgência para modificar a dinâmica da perícia.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
RENATA RODRIGUES TIARINI
contra a decisão proferida pelo Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
- MT
(ID 221841106), a qual foi mantida após a rejeição dos Embargos de Declaração (ID 222191190), nos autos da Ação Declaratória de Redução de Carga Horária (processo nº 1000958-25.2025.8.11.0029) movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela autora, ora agravante. A pretensão visava à intervenção judicial para estabelecer condições à realização de prova pericial, agendada para o dia 10 de fevereiro de 2026, requerendo: a) a substituição do médico perito designado, por possuir especialidade em ortopedia, por profissional com expertise em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
neurodesenvolvimento
; b) a autorização para que seu advogado acompanhasse o ato pericial; e c) a permissão para a participação, por videoconferência, da médica que assiste sua filha.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na premissa de que a pretensão seria prematura, por inexistir, até aquele momento, laudo pericial produzido que permitisse a análise objetiva sobre a alegada inadequação do profissional ou eventual prejuízo ao contraditório. Assentou, ainda, a presunção de idoneidade e capacidade técnica do perito cadastrado no ente público, remetendo a discussão sobre a qualidade da prova para momento posterior à sua produção.

Em suas razões recursais (ID 345096364), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para evitar
dano
processual de difícil reparação. Narra ser servidora pública estadual e genitora de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível
1
de suporte) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme laudos médicos (ID 345096366). A ação de origem busca a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem minoração de vencimentos, para viabilizar o acompanhamento das terapias multidisciplinares da filha.

A insurgência concentra-se na designação de perícia médica a ser conduzida por profissional que, segundo alega, não detém a especialidade técnica necessária para a avaliação de tais condições, comprometendo a higidez e a utilidade da prova. Argumenta que a nomeação de perito ortopedista viola o artigo 465 do Código de Processo Civil, que exige profissional especializado no objeto da perícia. Defende que o acompanhamento pelo advogado e pela médica assistente é essencial para garantir o contraditório efetivo e a
fidedignidade do exame. Aponta o perigo de dano na produção de um laudo tecnicamente falho, o que esvaziaria o resultado útil do processo.

Em decisão de ID 345302352, o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido por este Relator, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC, destacando-se a obrigatoriedade da perícia por junta oficial, a presunção de capacidade técnica do corpo de peritos do Estado e a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório pode ser exercido por outros meios processuais.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 346533879), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, em suma, a correção do entendimento de primeiro grau quanto à prematuridade da discussão e à ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O Ministério Público
apresentou
manifestação (ID 358554383).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Embora o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009, adote como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a própria lei excepciona essa norma. Os artigos 3º e 4º do referido diploma legal admitem expressamente a interposição de recurso contra decisões que apreciem
“
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo
”
, seja para deferi-las ou indeferi-las.

No caso em análise, a decisão agravada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, destinada a assegurar a regularidade da produção de prova técnica. O indeferimento dessa tutela, na visão da agravante, implicaria risco de dano de difícil reparação. Tal quadro se amolda perfeitamente à hipótese excepcional de cabimento do agravo de instrumento prevista na legislação de regência.

Assim, passo à análise do mérito.

Do Mérito Recursal
.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir as medidas de controle prévio da prova pericial solicitadas pela agravante, incorreu em ilegalidade ou em erro de procedimento que justifique sua reforma. A agravante articula sua irresignação em três eixos principais: a suposta incapacidade técnica do perito designado, a violação ao contraditório pela vedação ao acompanhamento do ato e o risco de dano irreparável decorrente da produção de uma prova potencialmente falha.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois se alinha não apenas à prudência judicial, mas também ao arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria.

Da Presunção de Capacidade Técnica da Junta Médica Oficial e da Regularidade na Designação do Perito
.

O primeiro e mais robusto argumento da agravante ataca a qualificação do perito médico designado pelo Estado, que, por ter especialidade em ortopedia, seria tecnicamente inapto para avaliar um caso envolvendo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A tese, embora pareça dotada de lógica intuitiva, não resiste a um exame mais aprofundado da natureza da perícia em questão.

Primeiramente, é imperioso destacar que o direito à redução de jornada para servidores estaduais e municipais com dependentes com deficiência, embora assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1097 da Repercussão Geral
, não é de aplicação automática e irrestrita. A sua concessão depende de comprovação da necessidade por meio de
Junta Médica Oficial
. Este requisito, extraído da aplicação analógica do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, foi consolidado como tese vinculante por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1010280-59.2025.8.11.0000
.

A perícia determinada pelo juízo de origem, portanto, não é uma perícia judicial comum, mas o cumprimento de uma exigência legal e jurisprudencial para a própria aferição do direito. Como ato administrativo, a perícia realizada por junta oficial goza de
presunção de legitimidade, veracidade e capacidade técnica
.

Ademais, o foco da avaliação da junta não é o
diagnóstico
da condição da menor, que, aliás, já se encontra fartamente comprovado nos autos por laudos de especialistas (ID 345096366). O verdadeiro objeto da perícia é a análise da
funcionalidade, das barreiras sociais e, sobretudo, do grau de dependência e da efetiva necessidade de assistência contínua por parte da genitora
, para, a partir daí, quantificar o percentual de redução de jornada, se for o caso. Trata-se de uma avaliação que adota o
modelo biopsicossocial da deficiência
, em plena conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Nesse diapasão, a junta, por sua natureza
multidisciplinar
,
composta, como informado, por médico, psicóloga e assistente social, é o órgão tecnicamente especializado para essa avaliação funcional complexa. A especialidade primária do médico que a integra (ortopedia) não o desqualifica,
a priori
, para participar de uma análise que é, em sua essência, mais ampla que um mero exame neurológico. O perito oficial, nesse contexto, atua com uma visão generalista sobre o impacto da condição de saúde na vida diária e na dinâmica familiar.

A alegação da agravante, de que o profissional
“
não tem conhecimento técnico
”
, é, neste momento processual, uma
conjectura
, uma suposição desprovida de qualquer lastro probatório concreto. A presunção milita em favor do ente público e de seus agentes. Caberá à agravante, se e quando o laudo for produzido, demonstrar, com base em elementos concretos e objetivos, que a avaliação foi superficial, metodologicamente falha ou tecnicamente inconsistente. Antecipar essa discussão com base exclusivamente na especialidade registrada pelo médico no conselho de classe equivaleria a inverter o ônus probatório e a criar um obstáculo injustificado à instrução processual.

A invocação do artigo 465 do Código de Processo Civil não altera essa conclusão. A exigência de
“
perito especializado no objeto da perícia
”
deve ser interpretada de forma teleológica. O objeto, repita-se, é a avaliação da necessidade de redução de jornada, e a
junta multidisciplinar
é, por excelência, o ente especializado para tal desiderato.

Da Inexistência de Cerceamento de Defesa e do Exercício do Contraditório na Prova Pericial
.

A agravante sustenta, ainda, que o indeferimento do acompanhamento do ato pericial por seu advogado e pela médica assistente da menor configuraria cerceamento de defesa. Todavia, tal argumento também não prospera.

O contraditório e a ampla defesa no âmbito da prova pericial são exercidos por um conjunto de garantias processuais que asseguram a participação efetiva das partes, mas que não se confundem com um direito irrestrito de estar fisicamente presente em todas as etapas do exame técnico.

O ordenamento jurídico assegura às partes:

a)
O
direito de
indicar assistente técnico
(art. 466, § 1º, do CPC), cujo papel primordial é oferecer um contraponto técnico ao laudo do perito oficial;

b)
O
direito de
formular quesitos
antes do início dos trabalhos periciais, bem como quesitos suplementares durante a diligência (art. 469 do CPC);

c)
E
, fundamentalmente, o direito de se
manifestar sobre o laudo pericial
apresentado, podendo impugná-lo e requerer esclarecimentos, momento em que o parecer do assistente
técnico ganha máxima
relevância.

A pretensão de acompanhamento do ato pelo
advogado
não encontra amparo como direito absoluto. A avaliação pericial, em especial quando envolve a área médica e psicológica, é um procedimento técnico-científico que demanda um ambiente de neutralidade, privacidade e confiança. A presença de um advogado, figura estranha à relação perito-periciando, poderia gerar constrangimento, inibir a espontaneidade e, em última análise, comprometer a qualidade da avaliação. O múnus do advogado se realiza com maior propriedade na esfera estratégica, ao orientar a parte, formular os quesitos e analisar criticamente o laudo final.

De igual modo, a participação
síncrona
da médica assistente, ainda que por videoconferência, não é uma obrigação imposta ao perito oficial ou ao Estado. A contribuição da médica que acompanha a menor é de valor inestimável e já foi trazida aos autos por meio de laudos detalhados (ID 345096366), os quais a junta oficial tem o dever de analisar. A pretensão de uma intervenção em tempo real durante a avaliação poderia desvirtuar o propósito do ato, transformando-o em um debate técnico entre profissionais, em detrimento da autonomia e da isenção que se espera do perito do juízo.

O fato de o Estado ter mencionado, em petição anterior (ID 200060072), a possibilidade de indicação de assistente técnico não implica concordância com a participação ativa deste durante o exame. A indicação de assistente é uma garantia legal, mas sua forma
de atuação ordinária consiste na elaboração de quesitos e de parecer técnico apartado, e não na fiscalização presencial do trabalho do perito oficial.

Portanto, ao indeferir tais pedidos, a decisão agravada não cerceou a defesa da agravante, que dispõe de todos os meios processuais adequados para exercer o contraditório de forma plena e eficaz.

Da Ausência do
Periculum in Mora
e da Configuração de Risco de Dano Inverso
.

Por fim, a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência revela a manifesta ausência do
periculum in mora
. A agravante alega que o dano irreparável seria a própria produção de uma prova
“
defeituosa
”
. Contudo, como já exposto, o sistema processual está aparelhado com os mecanismos necessários para corrigir eventuais falhas do laudo técnico. O dano processual somente se consolidaria se, diante de um laudo comprovadamente imprestável, fosse negado à parte o direito de impugná-lo ou de requerer sua complementação ou renovação, o que não é, de forma alguma, a situação dos autos.

Na realidade, a concessão da medida pleiteada implicaria um
perigo de dano inverso
. Suspender a perícia ou impor condições que demandariam nova logística administrativa (como a busca por outro profissional e a reorganização de agendas) resultaria, inevitavelmente, em
retardo significativo na marcha processual
. O maior interesse, tanto da criança quanto da própria servidora, reside na
solução célere e efetiva da controvérsia
. Adiar um ato instrutório essencial com base em receios hipotéticos e antecipados atentaria contra a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional.

A decisão de primeira instância mostrou-se, portanto, prudente e equilibrada, ao indeferir as medidas
“
por ora
”
, mas ressalvando a possibilidade de nova apreciação caso
“
sobrevenha fato concreto capaz de demonstrar efetivo prejuízo à regularidade da prova
”
. Essa postura harmoniza a necessidade de impulsionar o feito com a salvaguarda do direito das partes, evitando a paralisação do processo por discussões prematuras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026